Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009102-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: ADEILSON DE ALMEIDA RODRIGUES, HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA, IZABELLA FREIRE PEREIRA SOUSA, JÚLIO CÉSAR DA SILVA AMARAL, LUIZ CARLOS FREITA DA SILVA, PAULO ALEXANDRE FIGUEIREDO, ROSELI PINTO DE MIRANDA, SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA e TIMOTEO LUCENA PESSOA;
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Adeilson de Almeida Rodrigues, Helder Galdino Pereira da Silva, Izabella Freire Pereira Sousa, Júlio César da Silva Amaral, Luiz Carlos Freita da Silva, Paulo Alexandre Figueiredo, Roseli Pinto de Miranda, Silma Maria da Silva Oliveira e Timoteo Lucena Pessoa contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Asseguram que “possuíam os requisitos necessários à promoção de 1o Sargento a contar de 2015, entretanto, não tiveram o mesmo tratamento dado aos militares da 2a Turma do 10o CFS, já que, apesar de terem realizado o EAS (Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos) em data posterior, este não fora considerado pela Administração Militar para fins retroativos”.
Asseveram que “apresentaram requerimento administrativo, visando a sua inclusão no Quadro de Acesso e consequente promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 1o Sargento PM, pelo critério de antiguidade a contar de 05 de setembro de 2015, bem como à graduação de Subtenente PM, a contar de 05 de setembro de 2018”, o qual restou acolhido pela Comissão de Promoção em 14 de abril de 2020. Posteriormente, “reavaliaram os requerimentos dos Impetrantes e desta feita, decidem indeferir os mesmos, sob alegação que os militares oriundos da 2o Turma do 10o CFS, cumpre observar que se trata de situação sui generis, ou seja, fora do comum”.
Afiançam que “a efetivação da promoção retroativa dos militares pertencentes à 2a Turma do 10o CFS para data anterior a data da conclusão do indigitado curso de qualificação em comparação a negativa deste mesmo direito aos Impetrantes, afronta o princípio constitucional da isonomia, situação esta que deve ser repudiada pela administração, que deve sempre pautar-se dentro pelos princípios constitucionais vigentes”.
Requerem seja deferida liminar para “tornar sem efeito o Ato no 280072, Portaria no 050/DGP/SCP/PMMT, de 17 de abril de 2020, p.32, do boletim no 2418, que revogou as promoções dos militares ora impetrantes”.
Notificada previamente (Id. 41314991), a autoridade indicada coatora prestou informações (Id. 42292456, fls.13/23).
É o relatório.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida: “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”, expressão literal da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III.
Em relação à ineficácia, os impetrantes a nominam “periculum in mora”, e sentam praça no fundamento de que “a demora na concessão do provimento jurisdicional implicará em majorar ainda mais os prejuízos experimentados pelos impetrantes em virtude da sua despromoção” (Id. 40374988, fls. 29).
Entretanto, o fundamento invocado, não cuida da ineficácia da medida, apenas menciona a possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação de seu direito líquido e certo.
A reparabilidade (agora, ineficácia) ou não do dano há de ser aferida a partir da força da sentença final para satisfazer a pretensão do requerente. Vale dizer, este não poderá ver frustrado os efeitos da decisão judicial pelo decurso do tempo entre a impetração e o julgamento. Eis porque a liminar equivale, sem dúvida, à antecipação de certos efeitos da sentença definitiva. O que cumpre notar é que a frustração da sentença para recompor a situação lesada só pode ocorrer ao nível dos fatos e não ao nível das consequências exclusivamente jurídicas. Isto é, se o que pretende é a invalidação do ato administrativo, fenômeno que se exaure no campo do jurídico, aquela sempre poderá ser realizada pela sentença. A inocuidade desta resulta da sucessão dos eventos no mundo material. Se um candidato é ilegalmente impedido de concorrer a certame público, a reparação da lesividade só pode ocorrer, in natura, enquanto o concurso não houver sido realizado. A partir de então a sentença é impotente para assegurar a sua participação. Não o seria, contudo, se o que se estivesse pleiteando fosse a nulidade do concurso em si, e não simplesmente o atestamento da vedação ao seu acesso pelo impetrante. (BASTOS, Celso Ribeiro. Do mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 25).
[...] No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, Cassio Scarpinella Bueno assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Ademais, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1o, § 3o, que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, como ocorre no caso, visto que o pedido de deferimento de liminar é para “tornar sem efeito o Ato no 280072, Portaria no 050 /DGP/SCP/PMMT, de 17 de abril de 2020, p.32, do boletim no 2418, que revogou as promoções dos militares ora impetrantes, por consequência restabelecendo a promoção dos Impetrantes, à graduação a 1o Sargento QPPM, a contar de 05 de setembro de 2015 e Subtenente QPPM, a contar de 05 de setembro de 2018, publicada no BCG no 2416 de 15 de Abril de 2020” (Id. 40374988, fls. 32).
Ora, com a anulação do ato acoimado de ilegal exaure-se a finalidade da ação; tanto que, no mérito requer “a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para fins de tornar sem efeito o Ato no 280072, Portaria no 050 /DGP/SCP/PMMT, de 17 de abril de 2020, p.32, do boletim no 2418, que revogou as promoções dos militares ora impetrantes, por consequência restabelecendo a promoção dos Impetrantes, à graduação a 1o Sargento QPPM, a contar de 05 de setembro de 2015 e Subtenente QPPM, a contar de 05 de setembro de 2018, publicada no BCG no 2416 de 15 de Abril de 2020” (Id. 40374988, fls. 32).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator